Tribunal: TJMT
Processo: 1021258-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021258-71.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
AGRAVADA: ENILDA MARLENE MARTINS FERNANDES.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por Enilda Marlene Martins Fernandes contra ato do Secretário de Mobilidade Urbana do Município de Cuiabá, deferiu, em parte, a liminar.
Assegura que, “faz-se necessária a reforma da decisão do juízo a quo, já que a mesma foi fundamentada com base em legislações já revogadas as quais não podem mais amparar o entendimento defendido pela impetrante e acatado parcialmente pelo douto magistrado de 1o grau.”.
Assevera que, “inexiste arbitrariedade ou inconstitucionalidade na cobrança de 113 (cento e treze) diárias acrescidas à taxa de remoção do veículo do pátio”, visto que “tal cobrança está amparada pelo Código de Trânsito Brasileiro, em seu Art. 271, como trazido nas informações da Secretaria de Mobilidade Urbana, por meio de seu ofício OF/GAB/SEMOB/No 1200/2020.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis o dispositivo da decisão:
[...] Ex Positis, com escoro no art. 7o, III, da Lei no. 12.016/09, e sem prejuízo de revogação posterior, defiro parcialmente a liminar para autorizar a retirada do veículo do pátio mediante o pagamento prévio de 30 (trinta) diárias de estadia, mas independentemente do pagamento dos demais débitos (ex. IPVA, DPVAT e licenciamento, bem como multas), que devem ser objeto de cobrança na via própria (administrativa ou judicial), e comprovado o respectivo pagamento junto a Impetrada, ordeno que se proceda a imediata liberação do veículo apreendido à impetrante, sob pena de multa diária e crime de desobediência.
Expeça-se ofício ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial, para que tome ciência da presente ação e, querendo ingresse no feito (art. 7o, II, da Lei 12.016/2009).
Notifique-se a autoridade apontada como coatora, com a presente decisão, acompanhada da inicial, bem como fotocópia dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (art. 7o, I, da Lei 12.016/2009).
Decorrido o prazo, com ou sem informações, abra-se vista ao Ministério Público para sua manifestação, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias. Com ou sem parecer do Ministério Público, voltem os autos conclusos.
Expeça-se o competente mandado, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista na forma da norma de regência.
Intime-se.
Às urgentes providências. [...]. (Id. 61513461, fls. 16).
A apontada ilegalidade estaria materializada na notificação, datada de 27 de agosto de 2020, da Secretaria de Mobilidade Urbana do Município de Cuiabá, cujo teor é o seguinte:
[...] Informo a V. As que o veículo descrito abaixo encontra-se apreendido e recolhido no Depósito deste Departamento, nos termos do Art. 328, da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, Lei no 13.160 de 25 de agosto de 2015, e da Resolução 623 de 6 de setembro de 2016, havendo interesse em retirar o veículo do pátio, providencie e efetue o pagamento de todos os débitos (multas, tributos, reboque, diárias de estadias e outros que porventura possa existir) que constam sobre o veículo abaixo citado, e promova a retirada do mesmo do depósito sob pena de, ao não cumprimento desta notificação o veículo ser levado a leilão público após decurso do prazo de 60 dias da data de apreensão do veículo no depósito.
Vale frisar que esta comunicação não é um ato de cobrança.
Trav: 909531574
Veiculo: Renault/Duster 20 D ax2A
Placa: OAT1168
Chassi: 93YHSR2LACJ13165
Renavam: 408151609
Data da Apreensão: 04/05/2020
Pátio: Rodando Legal unida Cuiabá
Local de acautelamento: Rua Beira Rio, S/N, Lote A01, Jardim Bela Marina, Cep 78000-
Caso o veículo citado não seja mais de sua propriedade ou já tenha sido retirado, favor desconsiderar esta notificação. [...]. (Id. 61513461, fls. 65).
Todavia, não vislumbro, à primeira vista, a existência de qualquer ilegalidade flagrante ou abusividade no ato impugnado, mormente, porque, acerca do prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, a Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, instituidora do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe:
Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.
§ 1o A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica. (Incluído pela Lei no 13.160, de 25 de agosto de 2015)
[...]
§ 10. O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses. (Incluído pela Lei no 13.281, 4 de maio de 2016)
[...]. [sem negrito no original].
Dessa forma, não se constata a presença de fundamento relevante, que pudesse autorizar o deferimento de liminar em mandado de segurança.
Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator